Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-12.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que "O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
2. Não cumprida a diligência no prazo legal, prevê o parágrafo único do referido dispositivo, que o juiz indeferirá a petição inicial, na forma do art. 485, I, CPC. No caso, a requerente, ora apelante, não instruiu a petição inicial com comprovante de recolhimento das custas processuais. Diante da inércia da recorrente em promover a diligência, o juízo proferiu sentença em que indeferiu a petição inicial.
3. O art. 290 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias.”
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
5. No caso, o juízo extinguiu o feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), em razão de a parte autora, ora recorrente, não ter comprovado o recolhimento das custas iniciais e condenou a requerente ao pagamento de custas processuais.
6. A situação configura hipótese de cancelamento da distribuição, sem imposição de condenação em custas e honorários sucumbenciais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.